Tribunal: TJPA
Processo: 0806254-36.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806254-36.2022.8.14.0028

APELANTE: MANOEL LAURENCO ALVES DOS SANTOS

APELADO: PARANA BANCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. A
ÇÃ
O DECLARAT
Ó
RIA DE NULIDADE DE RELA
ÇÃ
O JUR
Í
DICA C/C REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO E INDENIZA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATA
ÇÃ
O. APRESENTA
ÇÃ
O DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão dirá em torno da regularidade da contratação entre as partes e averiguar se o banco se desincumbiu de seu dever de informação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de empréstimo consignado) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a aposição do devedor analfabeto, assinado a rogo por sua filha.

3.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, na presença de duas testemunhas, ainda que sem assinatura a rogo, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, bem como que a assinatura a rogo foi exarada pela filha do demandante, e se trata da mesma pessoa que assinou a procuração ao causídico, cristalina a existência da relação negocial aqui debatida de fato existiu.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Constatando a pactuação de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e ainda verificando comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do valor pela parte devedora, não há que se falar em fraude.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
PARANÁ BANCO S/A
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0806254-36.2022.814.0028
), movida por
MANOEL LAURENÇO ALVES DOS SANTOS
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“...DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, de acordo com o art. 487, I do Código de Processo Civil para determinar à parte ré que proceda:

a) ao CANCELAMENTO DEFINITIVO do (s) contrato (s) de CRÉDITO CONSIGNADO, bem como TODAS AS COBRANÇAS A ELES REFERENTES;

b) à DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDA e COMPROVADAMENTE DESCONTADOS em razão do pacto acima desconstituído, corrigidos pelo INPC, da data de cada desconto e atualizados a razão de 1% ao mês também da data do efetivo desconto, conforme Súmula 43 do STJ, autorizada, desde logo, a compensação, na forma da fundamentação;

c) ao PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO que ARBITRO, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, JÁ ATUALIZADOS E CORRIGIDOS, utilizando-se, respectivamente, da data do EVENTO DANOSO, consoante o art. 398 do CC e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a taxa de 1% ao mês e do ARBITRAMENTO, o INPC, de acordo com a Súmula 362 do mesmo STJ aqui já citado, tudo em se considerando a lesão sofrida, a capacidade econômica da parte ré e a as condições pessoais da parte autora a fim de se encontrar um valor proporcional.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, primeiramente, defende a regularidade da contratação a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões defendem a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de novembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 22950183), com a aposição do devedor analfabeto, assinatura a rogo, e comprovante de transferência (Id 22950184).

A falta da assinatura de duas testemunhas, nos termos da jurisprudência do STJ, em primeira análise, comprometeria a validade do negócio, todavia, válido ressaltar que assina rogo a Sra. Silvana da Silva Alves Lopes, filha do devedor (ID nº 2250159), inclusive é mesma pessoa que assina a procuração na qual o demandante conferiu poderes ao seu patrono (ID nº 22950157). Tal fato somado a prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o apelante recebe o benefício previdenciário (e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários), afasta a incidência da fraude.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Entendo que há prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a parte devedora recebe o benefício previdenciário e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024